Tribunal: STF
Processo: ADI 1045
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-25
Data de publicação: 1994-03-25

Ementa:
AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE   -  LIMINAR.
Concorrendo  o sinal do bom  direito e o risco de manter-se com plena
eficacia  os  atos  normativos  atacados,  impõe-se  a  concessão  da
liminar.  Isto ocorre relativamente aos  artigos 45, 117, pars. 4. e
5., 119, pars. 1. (quanto a expressão "autonomia funcional"), 2. e
3.,120 e 121 da parte permanente e 51 das disposições transitorias da
lei Orgânica  do  Distrito  Federal,   considerados  os  integrantes
das Policias  Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
Viabilidade de  explicitação, no campo da  liminar, do alcance de
dispositivos de uma  certa  lei,  sem  afastamento  da  eficacia  no
que  se  mostre consentanea  com  a  Constituição  Federal.
Observancia  da premissa quanto  aos pars. 1., 2. e 3. do artigo  117
e  ao artigo  118 da Lei Orgânica do Distrito Federal para excluir
interpretação que conduza a conclusão  de que a  eles estao
submetidos  os integrantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar.                              .